Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021983-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0002-93 (AGRAVADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LIBERAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO APRESENTADOS POR PETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO.
VERBA HONORÁRIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado pela agravante após o levantamento de penhora sobre imóvel objeto de matrícula n. 34 do CRI de Comodoro, em processo de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial. A desconstituição da penhora decorreu de manifestação espontânea da exequente, ora agravada, que reconheceu a impenhorabilidade do bem, sem qualquer resistência à pretensão apresentada por meio de petição simples nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à fixação de verba honorária sucumbencial diante da desconstituição da penhora sobre imóvel, requerida em petição intitulada Embargos de Terceiro, mas não apresentada em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exige a existência de lide processual, com pretensão resistida, a ser solucionada por decisão judicial de mérito.

A utilização de simples petição nos autos principais, em vez de ajuizamento regular dos Embargos de Terceiro em autos apartados, impede o reconhecimento da instauração de incidente autônomo apto a ensejar decisão sobre honorários, nos termos do art. 676 do CPC.

A ausência de extinção de processo autônomo e a inexistência de apreciação do mérito afastam a aplicação dos artigos 85 e 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instauração formal dos Embargos de Terceiro em autos apartados inviabiliza a fixação de honorários nos termos do art. 676 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 90 e 676.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
n.
303.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 102
1983
-
84
.2025.8.11.0000 de decisão da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Comodoro
que, em Ação de
Execução de Título Extrajudicial
, in
def
e
ri
u o
pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em desfavor da agravada
.

A agravante sustenta que, ao apresentar
E
mbargos de
T
erceiro,
conseguiu
afastar a constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n
.
34, caracterizado como bem de família de sua propriedade exclusiva.

Afirma que a própria exequente, ao anuir ao pedido, reconheceu a impenhorabilidade, o que resultou no levantamento da penhora e na baixa no registro imobiliário.

Defende que sua atuação processual foi determinante para esse resultado, de modo que se encontra configurada a sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo atuando em causa própria, à luz dos art
igos
85, §§ 14 e 17, e 90, §1º, do CPC, bem como da Súmula 303 do STJ.

Requer, assim, a reforma d
o
decisum
que indeferiu seu pleito, com a fixação de verba honorária proporcional ao valor do bem, salientando o caráter alimentar dessa remuneração.

Aduz ainda que a negativa do pedido afronta o princípio da instrumentalidade das formas e viola seu direito líquido e certo ao arbitramento da verba.

P
ugnou

pel
a antecipação da tutela recursal, que foi indeferida (Id 302574397).

Em contraminuta, a
agravada

di
z
que não houve a instauração formal d
os

E
mbargos de
T
erceiro, pois a peça apresentada não foi distribuída como
A
ção autônoma, conforme exige o art
igo
676 do CPC, tendo o juízo determinado o desentranhamento do expediente.

Ressalta que não se configurou lide nem resistência à pretensão da agravante, já que a própria credora desistiu espontaneamente da penhora antes de qualquer pronunciamento judicial sobre o mérito, inexistindo, portanto, pressuposto para a condenação em honorários.

Argumenta que a sucumbência pressupõe a formação de contraditório e efetiva resistência, o que não ocorreu no caso concreto.

Invoca ainda o entendimento do STJ, firmado no REsp
n.
1.452.840/SP, segundo o qual a verba só é devida se a parte embargada, ciente da transmissão do bem, insistir em manter a constrição, o que não se verificou, pois houve renúncia imediata. Acrescenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em hipóteses semelhantes que, ausente pretensão resistida, não há vencido ou vencedor a justificar a fixação de honorários.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus à fixação de
verba honorária
sucumbencia
l
, em razão do levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 34 do CRI de Comodoro, em processo de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.

Consta dos autos que, a agravada suscitou a impenhorabilidade do referido bem

em petição de Embargos de Terceiro
(Id 160483059 dos autos originários)
. Tão logo ela apresentou essa arguição,

o Juízo
a quo
determinou a desconstituição da referida constrição (Id 63379131 - pág. 110 do p
rocesso principal
)

A
exequente, ora agravada, manifestou-se de forma expressa concordando com o pedido, requerendo inclusive o cancelamento da constrição
(Id 166544519)
. Não houve, portanto, resistência alguma à pretensão apresentada, circunstância que foi acolhida pelo Juízo de
primeiro grau
, que
orde
nou a baixa da penhora.

A agrava
nte
requereu então a fixação de honorários advocatícios (Id 196697414 do feito de primeira instância)
, pretensão que foi indeferida pelo Juízo
a quo

em simples decisão
,
principalmente porque os Embargos de Terceiro
, apresentados por meio de mera petição,
deveriam ser ajuizados em autos apartados
, como estabelece o artigo 676 do CPC
(Id 199454375).

Logo, não houve decisão definitiva a respeito do assunto
, muito menos extinção da demanda em razão de perda de objeto, sendo totalmente inaplicável o arbitramento de verba honorária
, já que não houve sequer instauração de lide apta a ensejar decisão de mérito.

O levantamento da penhora ocorreu unicamente em
virtude
da manifestação espontânea da exequente, que concordou com
o cancelamento da constrição, e não em
decorrência
de análise judicial do alegado direito da agravante.

A jurisprudência do STJ, ao interpretar a Súmula
n.
303, ressalta que a condenação em honorários exige não apenas a arguição da impenhorabilidade, mas também a efetiva configuração de litígio, com pretensão resistida. No caso concreto, não houve contestação pela exequente nem pronunciamento judicial que apreciasse o mérito dos
E
mbargos
de Terceiro
, inexistindo, portanto, os requisitos para condenação da parte contrária ao pagamento da verba sucumbencial.

Portanto, não se verifica a alegada violação aos art
igos
85 e 90 do CPC, pois inexiste decisão que tenha julgado procedente o incidente de
E
mbargos de
T
erceiro, estando ausente o pressuposto essencial para a condenação em honorários.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025